Tribunal: TJMT
Processo: 0004239-87.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0004239-87.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[JEREMY SHING IMPORTACAO LTDA - EPP - CNPJ: 14.575.282/0002-40 (EMBARGADO), AQUITALINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA LIRA - CPF: 106.884.041-20 (ADVOGADO), TRANSPORTES E ARMAZENAGEM ZILLI LTDA - CNPJ: 81.804.684/0001-86 (EMBARGANTE), PAULO VICTOR PETROCHINSKI GUIOTTI GONCALVES - CPF: 017.420.011-06 (ADVOGADO), FANNIA LAIS MARQUES FERRAZ - CPF: 024.886.861-66 (ADVOGADO), MARCIO MENDANHA CARDOSO - CPF: 835.166.971-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU O EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
no

0004239-87.2013.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Transportes e Armazenagem Zilli Ltda.

Embargada:
Jeremy Shing Importação Ltda. – EPP

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no

0004239-87.2013.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Transportes e Armazenagem Zilli Ltda.

Embargada:
Jeremy Shing Importação Ltda. – EPP

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela Transportes e Armazenagem Zilli Ltda. em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0004239-87.2013.8.11.0041 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformada, a embargante sustenta que há omissão no v. acórdão quanto ao fato de que as avarias denunciadas nas mercadorias eram de fácil constatação, motivo pelo qual deveriam ter sido denunciadas de imediato, o que não ocorreu, pois, o referido produto foi recebido sem ressalvas, havendo a decadência do direito de reclamar qualquer indenização, nos termos do art. 9o, da Lei n. 11.442/2007.

Segue sustentando, que também houve omissão no ponto afeto a verba honorária sucumbencial, tendo em vista que não restou esclarecido qual o montante do proveito econômico obtido pela parte, devendo ser fixado o importe de 10% (dez por cento) sobre o valor de R$ 254.512,89 (duzentos e cinquenta e quatro mil, quinhentos e doze reais e oitenta e nove centavos).

Por fim pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, pelo prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 122531957), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração
no

0004239-87.2013.8.11.0041 – Capital

Embargante:
Transportes e Armazenagem Zilli Ltda.

Embargada:
Jeremy Shing Importação Ltda. – EPP

V O T O

Pois bem. Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade
ou

eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, toda a matéria articulada no apelo e nas contrarrazões foi apreciada e bem fundamentada, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do recurso.

Ademais, todas as matérias debatidas nestes declaratórios foram amplamente analisadas no v. acórdão, demonstrando que o real interesse da recorrente é a reapreciação da celeuma.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“[...]
é cediço que
a obrigação assumida pelo transportador é sempre de resultado, diante da cláusula de incolumidade disposta no art. 750, do C. Civil, restando evidente a sua responsabilidade objetiva, ou seja, independente de culpa
.

Não obstante, os arts. 749 e 754, também do Código Civil, apontam na mesma direção,
verbis
:

“Art. 749. O transportador conduzira a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entrega-la no prazo ajustado ou previsto.”

“Art. 754. As mercadorias devem ser entregues ao destinatário, ou a quem apresentar o conhecimento endossado, devendo aquele que as receber conferi-las e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência dos direitos. Parágrafo único. No caso de perda parcial ou de avaria não perceptível à primeira vista, o destinatário conserva a sua ação contra o transportador, desde que denuncie o dano em dez dias a contar da entrega.”

Outrossim,
os arts. 8o e 9o, da Lei n. 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, igualmente denota que a responsabilidade do transportador começa com o recebimento da carga e termina com a sua entrega ao destinatário, sendo também responsável pela conduta comissiva ou omissiva de seus empregados.

Nesse sentido, é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADA – TRANSPORTE DE COISA – ART. 743 DO CC – MERCADORIA EXTRAVIADA – SUBCONTRATAÇÃODOS SERVIÇOS – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SUBCONTRATADA – IMPOSSIBILIDADE – SOLIDARIEDADE ENTRE AS TRANSPORTADORAS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELO TRANSPORTE – COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL – DANOS MORAIS – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – HONRA OBJTIVA ATINGIDA – PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULOS E NEGATIVAÇÃO PERANTE OS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO IN RE IPSA – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO.

[...]

3. É cediço que o transportador, seja qual for a natureza da carga transportada, possui responsabilidade objetiva pelos danos ocasionados, conforme se infere do art. 750 do Código Civil, bem como da jurisprudência contemporânea.

4. “A responsabilidade do transportador, diante da sua manifesta natureza contratual, é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa.” (Ap. n. 1221810-72.2010.8.13.0024, TJMG, Rel. Des. Estevão Lucchesi, j. 29/10/2015).

5. É cabível a indenização decorrente de danos emergentes, desde que reste efetivamente comprovado os danos alegados pelo autor, assim como a conduta do agente e o nexo causal
. [...]”
(RAC n. 152.455/2015, 6a Câm. Cív., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 25.11.2015 – negritei)

A respeito do tema, perfeita a lição de Flávio Tartuce, vejamos:

“O transportador conduzirá a coisa ao seu destino, tomando todas as cautelas necessárias para mantê-la em bom estado e entrega-la no prazo ajustado ou previsto (749 do CC).
Esse dispositivo traz a cláusula da

incolumidade especificamente no transporte de coisas, a fundamentar a responsabilidade objetiva, exaustivamente citada
.”
(Manual de Direito Civil, São Paulo: Editora Método, 2015 – negritei)

No caso dos autos, em que pese as alegações da empresa ré, ora recorrente, de que ficou na posse da referida mercadoria por apenas 03 (três) dias, após passarem-se mais de 113 (cento e treze) dias desde a sua coleta, que ocorreu na China, o certo é que o prazo de transporte é irrelevante para a aferição da sua responsabilidade, mormente por se tratar de carga perecível.

Além disso, ainda que a apelante defenda alega que a apelada recebeu os produtos sem qualquer tipo de ressalva, de modo que não pode ser aplicado o art. 754, parágrafo único, do C. Civil, resta imperioso esclarecer que não apresentou uma prova sequer de que a avaria era, de fato, facilmente perceptível, pois, a parte autora aduz na exordial que notou o cozimento avançado do produto, ante o descongelamento, todavia, em momento algum afirmou que percebeu imediatamente todo o seu perecimento.

De outra banda, a autora, ora apelada, comprovou que denunciou a ocorrência do dano em prazo inferior a 10 (dez) dias através de e-mail, conforme documentos de id. 101081498, dando cumprimento ao que preceitua a aludida norma legal, face a efetiva reclamação do estado em que recebeu a carga transportada
.

Assim,
o art. 373, II, do CPC, preceitua que o ônus da prova incumbe ao réu, quanto a inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, que não ocorreu no caso em tela.

De tal arte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar a excludente de sua responsabilidade, ônus este do qual não se libertou, restando em meras alegações.

[...]

Destarte, reafirmo que é de clareza solar que a apelante não comprovou suas alegações, razão pela qual a r. sentença não merece reforma quanto ao seu dever de indenizar a apelada
.

No que tange verba honorária advocatícia, entendo que deve ser mantida na forma fixada na inicial, ante a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC, com o valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela empresa ré em favor do seu procurador, devendo ser considerado o afastamento do dano emergente e também do dano moral arbitrado
.”
(id. 125371697 – negritei e grifei)

À vista disso, de início, não há que se falar na ocorrência de omissão quanto ao fato de que as avarias denunciadas nas mercadorias eram de fácil constatação, pois, a recorrente não apresentou uma prova sequer do quanto alegado, mormente porque a recorrida aduziu na exordial que notou o cozimento avançado do produto, ante o descongelamento, todavia, em momento algum afirmou que percebeu imediatamente todo o seu perecimento.

Por outro lado, a autora, ora embargada, comprovou que denunciou a ocorrência do dano em prazo inferior a 10 (dez) dias através de e-mail, conforme documentos de id. 101081498, dando cumprimento ao que preceitua o 9o, da Lei n. 11.442/2007, face a efetiva reclamação do estado em que recebeu a carga transportada, restando evidente a inexistência de omissão neste particular.

Avançando na elucidação da celeuma, também não houve qualquer omissão acerca da verba honorária sucumbencial, precipuamente ante o fato de que ficou suficientemente esclarecido que
“deve ser mantida na forma fixada na inicial, ante a sucumbência recíproca das partes, nos termos do art. 86, caput, do CPC,
com o valor equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela empresa ré em favor do seu procurador, devendo ser considerado o afastamento do dano emergente e também do dano moral arbitrado
”
(id. 125371697 – negritei).

Sendo assim, quanto ao valor exato do proveito econômico obtido pela embargante em favor do seu procurador, o referido montante pode e deve ser apurado em momento processual oportuno, que por certo não é no julgamento destes declaratórios.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações da embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando a mesma advertida desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de maio de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022